Tribunal: TJSP
Processo: 2309414-12.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa. Inviabilidade. Não assiste razão ao impetrante acerca da aludida carência de fundamentação quanto a custódia cautelar do paciente,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa. Inviabilidade. Não assiste razão ao impetrante acerca da aludida carência de fundamentação quanto a custódia cautelar do paciente, porquanto a autoridade coatora forneceu motivação idônea, tanto na decisão que decretou a prisão preventiva, quanto na revisão da necessidade de sua manutenção, escorada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, denota-se intangível o aventado excesso de prazo na continuidade da segregação cautelar do paciente, porquanto o Juízo a quo tem adotado as diligências necessárias ao regular andamento processual, inclusive com determinação de intimação do superintendente do IMESC para a realização do exame de dependência toxicológica, que foi requerido pela própria defesa. Para a análise do suposto excesso de prazo, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Outrossim, não se pode imputar ao magistrado a quo a mora para a realização de exame pericial, que foi requerido pela própria defesa do paciente. Por derradeiro, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada não só pela variedade de entorpecentes apreendidos (261,49 g entre cocaína e crack, este sob duas formas de embalo distintas), mas também em razão de sua reiteração delitiva, inclusive específica, elementos sinalizadores de sua periculosidade e recalcitrância criminosa, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.